Tribunal: TJBA
Processo: 8077049-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8077049-92.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 8005706-90.2025.8.05.0079 IMPETRANTE: TAINÁ ANDRADE DE SANTANA PACIENTE: EDRIK BATISTA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE EUNÁPOLIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edrik Batista Santos, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento do flagrante em razão da alegada violência policial e por ausência de providências para apuração dos fatos pela Autoridade apontada como coatora; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) verificar se houve violação ao princípio da presunção de inocência, em razão da medida constritiva; e (iv) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistindo prova categórica acerca da alegada violência policial no momento da abordagem, resta inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus, por demandar ampla dilação probatória. 3.1. No caso sob exame, verifica-se, ainda, a adoção de providências pelo Magistrado de primeiro grau para apuração da alegada violência policial, com expedição de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, não havendo que se falar em nulidade do flagrante pela suposta omissão do Juiz na audiência de custódia. 4. Eventuais nulidades da prisão em flagrante ficam superadas com a superveniência da decisão de decretação da prisão preventiva, por se tratar de novo título ensejador da custódia cautelar. 5. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, apontando, além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a presença do periculum libertatis, verificada na apreensão de diversidade de drogas e apetrechos destinados à traficância, no contexto de fuga no momento da abordagem policial, com emprego de violência mediante disparos de arma de fogo, bem como na participação de adolescente na prática criminosa e no suposto envolvimento do Paciente com facção criminosa. 6. Não há que se falar em incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a prisão provisória, quando presentes os requisitos legais e quando idoneamente fundamentado o decreto prisional, como se verifica na espécie. 7. Demonstradas as circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Condições pessoais favoráveis dos Pacientes não determinam a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos objetivos que justificam a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Ordem conhecida parcialmente e denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova categórica quanto à suposta violência policial inviabiliza a análise da alegação na via estreita habeas corpus, por exigir dilação probatória. 2. A superveniência de decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade do flagrante. 3. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à gravidade concreta da conduta, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e amparada em requisitos legais concretos, é compatível com o princípio da presunção de inocência. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida extrema. 6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a insuficiência para conter a reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 283; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192.716/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 999.121/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.223/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 892.778/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/4/2024. STJ, AgRg no HC n. 988.318/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8077049-92.2025.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, tendo como impetrante a advogada Tainá Andrade de Santana e como paciente Edrik Batista Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8077049-92.2025.8.05.0000